Tribunal: TJPA
Processo: 0002785-73.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002785-73.2018.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOSE ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
–
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO IMPUGNADA – INCONTROVERSA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à inocorrência de danos extrapatrimoniais; a minoração do quantum
indenizatório fixado à título de danos morais; bem assim a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

2 – Instituição financeira que não impugnou em seu recurso apelatório, a declarada irregularidade dos descontos e por conseguinte a nulidade dos contratos, motivo pelo qual tal questão resta incontroversa.

3 – Hipótese em
que o banco requerido realizou contrato de empréstimo em nome do autor/apelado cuja regularidade não restou demonstrada, descontando mensalmente importantes valores, diretamente de seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

4 – Autor/
apelado que não recebe proventos elevados, representando os descontos, redução substancial na sua renda e consequentemente, privando-o de atender suas necessidades básicas,
sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita da apelante ao recorrido,
impondo-se, portanto, a indenização à título de dano moral.

5 – C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos e a natureza do direito subjetivo violado, tenho que o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na origem, encontra-se acima do patamar perfilhado por esta Corte em casos similares, impondo-se sua minoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Parcialmente Provido
, apenas para minorar o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais para o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

mantendo a sentença vergastada em todas as suas demais disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 14 de fevereiro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002785-73.2018.8.14.0054

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA:

JOSÉ ALVES FERREIRA

COMARCA DE ORIGEM:
SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São João do Araguaia/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
, ajuizada contra si por
JOSÉ ALVES FERREIRA
,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
12209895
), narrou o autor/apelado que pactuou contrato de empréstimo junto a instituição financeira demandada e que após o pagamento de 11 (onze) parcelas, o referido ajuste foi excluído, sendo realizada uma nova contratação sem seu consentimento no importe de
R$ 5.405,87 (cinco mil e quatrocentos e cinco reais e oitenta e sete centavos), parcelados 72 (setenta e dois) meses de R$ 152,77 (cento e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos), e novamente recontratado, após o pagamento de 25 (vinte e cinco) parcelas, ou seja, R$ 3.819,25 (três mil e oitocentos e dezenove reais e vinte centavos).

Pleiteou assim, liminarmente pela inversão do ônus da prova,
e no mérito pela
restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do requerido ao pagamento de indenização à título de danos morais.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em contestação (ID.
12209927
), arguiu a instituição financeira, em suma, a regularidade dos empréstimos e dos descontos, considerando que os ajustes consistem em refinanciamento de empréstimo;
bem como a inexistência dos danos material e moral e dos elementos ensejadores da responsabilidade civil.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
12209973
), que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade dos contratos impugnados; condenar a requerida ao pagamento de indenização à título de danos materiais no importe total de
R$ 10.999,44 (dez mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) e danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
12209977
).

Alega que
a mera cobrança, ainda que indevida, não enseja responsabilização por danos morais, salvo cobrança abusiva que constrinja o devedor e/ou negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz não ser possível a aplicação de indenização de caráter pedagógico, por violação ao princípio da adstrição, destacando que o
quantum
indenizatório seria exacerbado.

Arrazoa, ainda, ser incabível a condenação em restituição em dobro dos valores descontados, visto que tal penalidade exigiria a demonstração de má-fé da instituição financeira.

Pleiteia assim, pela reforma da sentença de piso para que seja afastada a condenação em danos morais, ou, alternativamente, que seja minorado o
quantum
fixado a este título e determinada a restituição de forma simples dos valores recebidos pelo apelado.

Em contrarrazões (ID.
12209994), argui o autor/apelado ser escorreita a sentença recorrida, estando em consonância com a legislação de regência da matéria e com a jurisprudência pátria, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
12220100
), aduziu a Douta Procuradoria de Justiça, inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID.
12323798
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à inocorrência de danos extrapatrimoniais; a minoração do quantum
indenizatório fixado à titulo de danos morais; bem assim a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

Consta das razões deduzidas pelo banco, ora apelante, que
a mera cobrança, ainda que indevida, não enseja responsabilização por danos morais, salvo cobrança abusiva que constrinja o devedor e/ou negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; não ser possível a aplicação de indenização de caráter pedagógico, por violação ao princípio da adstrição, destacando que o
quantum
indenizatório seria exacerbado; bem como ser incabível a condenação em restituição em dobro dos valores descontados, visto que tal penalidade exigiria a demonstração de má-fé da instituição financeira.

Da Nulidade dos Contratos e da Restituição de Valores

Inicialmente, destaca-se que a instituição financeira não impugnou em seu recurso apelatório, a declarada irregularidade dos descontos e, por conseguinte, a nulidade dos contratos, motivo pelo qual tal questão resta incontroversa, impondo-se apenas a análise pertinente aos danos materiais e morais.

Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS)
, é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, vejamos precedente desta 2ª Turma de Direito Privado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479,
STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;
2. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJ-PA – AP - AC 5384723, 5384723, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-06-2021, Publicado em 15-06-2021). (Grifei).

Desse modo, não havendo a necessidade de demonstração da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ser efetuada em dobro, não havendo que se falar em reforma do
decisum
testilhado neste ponto.

Do Dano Moral

No que concerne aos danos morais,
a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa danos, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco apelante responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados,
in verbis
:

CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
O abalo moral decorrente do defeito na prestação de serviço pela falta da segurança legitimamente esperada pelo consumidor é evidente. Trata-se de dano
in re ipsa
, sendo despiciendo perquirir a respeito da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso. Apelação provida.

(TJ-SP - AC: 10103448720188260100 SP 1010344-87.2018.8.26.0100, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 04/10/2019, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2019).
(Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO. DEVER DO BANCO DE PROMOVER A SEGURANÇA QUE SE ESPERA DO SERVIÇO PRESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE
. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. Aplicação do CDC.
Responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores no desenvolvimento de sua atividade econômica. O fornecedor tem o dever de prover o serviço com a segurança que dele se espera, assumindo a responsabilidade pelos danos que causar. consumidor foi induzido a erro quanto as condições do contrato. Nulidade do negócio jurídico. Retorno das partes ao estado anterior.
Reconhecida a invalidade do empréstimo, os valores indevidamente debitados da conta corrente do consumidor devem ser devolvidos em dobro. Posicionamento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência - EAREsp 600.663/RS firmando o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor independe da prova de má-fé ou culpa, bastando que haja a quebra da boa-fé objetiva. Dano moral presumido que decorre da própria violação ao direito subjetivo da parte, dispensando qualquer comprovação efetiva do dano. Reforma parcial da sentença. Conhecimento dos recursos, desprovimento do 1º (Banco) e provimento do 2º (Djalma).

(TJ-RJ - APL: 00000260820198190008, Relator: Des(a). Rogério de Oliveira Souza, Data de Julgamento: 23/06/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2021).
(Grifei).

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e da repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, verifica-se que o banco requerido realizou contrato de empréstimo em nome do autor/apelado cuja regularidade não restou demonstrada, descontando mensalmente importantes valores, diretamente de seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

Assim,
além da conduta configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, é certo que a efetuação indevida de empréstimo em nome do apelado, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Tal ato ilícito perpetrado pela instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores nos proventos de aposentadoria do recorrido, sendo assente que esses possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por descontos de parcelas de empréstimo consignado indevido, impôs ao autor/apelado angustia, tristeza, frustração, insegurança, indignação, sensações estas que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

Além do mais, c
onforme depreende-se dos autos, o
apelado não recebe proventos elevados, representando os descontos, redução substancial na sua renda e, consequentemente, privando-o de atender suas necessidades básicas,
sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita da apelante ao recorrido,
impondo-se, portanto, a indenização à título de dano moral.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, consabido que deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos e a natureza do direito subjetivo violado, tenho que o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na origem, encontra-se acima do patamar perfilhado por esta Corte em casos similares, impondo-se sua minoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido, vejamos precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AFASTADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença recorrida deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se adequada para ressarcir o prejuízo extrapatrimonial ora debatido.
2. Tratando-se o caso concreto de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe nesse ponto. 3.Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ/PA – AP
0800918-45.2021.8.14.0009 –
AC11423464, 11423464, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 04-10-20224, Publicado em 17-10-2022).
(Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, deve ser minorado
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se revelar mais
adequado a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais para o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

mantendo a sentença vergastada em todas as demais disposições.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 24/02/2023